Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-77.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011018-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.672.801-59 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SCPC –NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2.º, DO CDC – ENVIO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o entendimento do STJ,
os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2.º, do CDC.

Na hipótese, a Apelada comprovou a postagem da notificação ao Autor/Apelante no endereço indicado pelo credor da dívida, conforme estabelece o artigo 43, § 2.º, do CDC, de modo que não há obrigação de indenizá-lo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1011018-77.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada em face da
BOA VISTA SCPC
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que
não houve notificação previa acerca da inclusão do seu nome no rol de maus pagadores.

Alega que não houve comprovação da postagem das correspondências encaminhadas ao endereço do Apelante.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e, consequentemente, condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 132481203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória c/c Pedido de Danos Morais
em face da
BOA VISTA SCPC

alegando que
teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores, sem que tenha sido previamente notificado.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação da empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A. ao pagamento de danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 132478882), o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do Apelo.

Com efeito, é importante destacar que a
responsabilidade civil do órgão restritivo se perfaz na obediência das formalidades legais exigidas durante o procedimento da inscrição, que diz respeito ao envio da carta de comunicação prévia, única exigência estabelecida pelo art. 43, § 2.º, do CDC,
in verbis
:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2.º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

Por seu turno, o verbete Sumular n.º 359 do STJ preceitua que:

"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2.º, do CDC
”,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil.

3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR."

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.329.057/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/3/2019).

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a Requerida/Apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a inserção do nome do Autor/Apelante no cadastro de proteção ao crédito, conforme se observa pelos documentos constantes do ID. 132478884 e 132478886, notadamente pela “Lista de Postagem FAC” (franqueamento autorizado de cartas), serviço disponibilizado pelos Correios mediante contrato às pessoas jurídicas que necessitam efetuar remessa de grandes quantidades de cartas comerciais.

Dito de outro modo, tem-se que a Apelada comprovou a postagem da notificação ao Autor/Apelante no endereço indicado pelo credor da dívida, conforme estabelece o artigo 43, § 2.º, do CDC, de modo que não há obrigação de indenizá-lo.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO SJT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - E cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, § 2º do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor. II - para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) III - tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal
. (
TJMT. Apelação Cível 10094728420218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022
).

Sendo assim,
em que pese ao dissabor suportado pela parte apelante em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída à empresa Apelada, a qual demonstrou que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante estabelece o artigo 43, § 2.º, do CDC.

Com essas considerações, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022